Tribunal: STF
Processo: HC 197714
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTES DA ANÁLISE DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Adailton Raulino Vicente da Silva, advogado, em benefício de Luciano Abdias de Oliveira, apontando como autoridade coatora “o Juízo da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, Min. Maria Thereza de Assis Moura, cujos autos processuais tramitaram sob o nº 553.231/PB (2019.0380184-8), e, originalmente, em piso, 0000369-65.2016.815.0381”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar, decretada em 16.6.2016.
    Afirma que “com a regular marcha processual, houve o pronunciamento do criminado, que, consternado com o teor da decisão, manejou Recurso em Sentido Estrito, requerendo a total reversão da decisão interlocutório mista não terminativa. Acontece que essa peça recursal, apesar de ter transitada em julgado, não fez com que os autos retornassem ao Juízo de Piso para continuidade do feito – Sinédrio Popular –, o que motivou o imputado a impetrar Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, devido à morosidade indevida por parte da Corte Paraibana”.
    Assevera que “apesar de a Corte Cidadã denegar o remédio heroico por não entender configurado o excesso de prazo – mesmo que o aprisionamento cautelar já perdure mais de quatro anos, confundindo-se com o malfazejo cumprimento antecipado da pena –, determinou-se a urgência na devolução dos autos e seguimento do feito.
    No entanto, mesmo com a designação de que o processo deveria retornar ao Juiz de 1ª Instância para o seguimento do feito na segunda etapa do Rito do Júri, ainda assim os autos permanecem estancados no que diz respeito ao paciente, que sofre com os males de uma prisão preventiva absurdamente desarrazoada. Para mais, e segundo consta do despacho exarado ao dia 22 de janeiro do ano corrente, o magistrado entendeu por bem desmembrar os autos, incorrendo ainda numa maior lentidão processual”.
    Argumenta que “os autos estão no STJ desde o dia 28 de abril de 2020, e, enquanto isso, a liberdade deambular do paciente continua sendo malferida. A última tramitação na Corte Superior foi a de intimar o Ministério Público para contrarrazoar o Recurso Ordinário protocolizado, sem que, contudo, tenha existido qualquer novidade procedimental até então”.
    Afirma ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, realçando a inexistência de fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem e não ter havido reavaliação da prisão nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP.
    Pede
    “a) Seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, em medida liminar, ante a irregularidade da prisão preventiva pelo excesso de prazo, tendo em vista que desde a expedição do decreto prisional se passaram mais de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, sem que o processo sequer venha a ser devolvido ao Juízo de Piso, lembrando que os autos permanecem no STJ sem qualquer movimentação há 09 (nove) meses (última tramitação ao dia 28 de abril de 2020);
    b) Igualmente, seja deferido o writ com fundamento nas severas modificações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, mormente a previsão de novas hipóteses para a decretação e manutenção da prisão preventiva, todas elas descumpridas no decreto segregador cautelar inicial e malfadadamente mantidos até o momento atual, como se demonstra em tópico específico;
    c) Sendo de bom alvitre do Douto Julgador, e entendendo ser necessária para a consecução da ordem perseguida, que haja a substituição da medida prisional pelas outras cautelares alternativas à prisão, em manifesta homenagem aos ditames constitucionais e processuais afetos ao caso em concreto, sobretudo privilegiando-se a dignidade da pessoa humana;
    d) Em consonância com o parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal, que haja pronta revisão da medida cautelar, tendo em vista que se passaram mais 90 (noventa) dias desde sua decretação, sob pena de ilegalidade prisional;
    e) Seja notificada a autoridade coatora para que preste as informações que entender cabíveis”. 
    3. Nesta fase processual da ação, tem-se que os argumentos expostos nos autos impõem a requisição de informações ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itabaiana/PB, no qual tramita a ação penal, para esclarecimentos sobre as especificidades da situação prisional do paciente e do trâmite processual.
    4. Oficie-se ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itabaiana/PB, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, juntando cópias das decisões que entender pertinentes, e esclarecer em especial: a) o andamento processual do feito – data da decisão de pronúncia, data de julgamento do recurso em sentido estrito, se houve retorno dos autos à primeira instância, eventuais intercorrências e se há previsão para realização da sessão plenária; b) se houve reavaliação da prisão do paciente, em prazo inferior a noventa dias, nos termos previstos pelo parágrafo único do art. 316 do CPP.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e do presente despacho.
    5. Prestadas as informações, retornem-me com urgência os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora